Tribunal: STF
Processo: HC 189601
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de indeferimento liminar de writ em Tribunal Superior. Crime de homicídio qualificado. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Delmon Ferreira Sena em favor de Alan Pereira dos Santos, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 603.372/MG (evento 9).
    O paciente foi preso cautelarmente e, posteriormente, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) (evento 6).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. 
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 
    (…). 
    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado. 
    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, que o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva do paciente na sentença de pronúncia, sem razões justificadas. Ressalta que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada para o dia 27.08.2020 e ‘caso haja condenação, e diante de ter sido negado por mais de uma vez o direito de responder o processo em liberdade e poder recorrer em liberdade, o acusado está na eminência de ter mais uma vez o direito de recorrer em liberdade negado’. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de salvo-conduto para garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ‘caso haja condenação’, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri agendada para 27.08.2020 , ‘salvo se houver fatos que justifiquem a prisão’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça reputou ‘temerário o deferimento, desde já, do pedido exordial, sendo prudente aguardar as informações da autoridade dita coatora para elucidação de todo o trazido na peça inaugural para, ao final, ser decidida, com os demais membros da desta 5ª Câmara, a necessidade, ou não, da mantença da custódia provisória em desfavor do paciente’ (evento 8). 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora